Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade da liberação imediata de numerário referente aos honorários contratuais que se encontra em conta judicial, independente do trânsito em julgado e de prestação de caução.
2.O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado possa sofrer caso a sentença exequenda seja reformada, conforme prevê o artigo 520 do CPC. 1.1. Há que se garantir que as partes possam retornar ao estado anterior caso a sentença objeto de cumprimento seja modificada ou mesmo anulada.
3. O parágrafo único do art. 521 do CPC, dispõe que a caução deve ser mantida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. In casu, o levantamento da quantia pretendida revela manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, sendo difícil o caminho da reversibilidade dos efeitos desta concessão. 4.1. Desse modo, a pretensão de levantamento da quantia, sem o oferecimento de caução idônea, mostra-se temerária.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.